Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-09.2022.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. VALOR. MÉTODO BIFÁSICO. REDUÇÃO.
1 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Lesões corporais. Na forma do art. 186 do Código Civil, é responsável pelo dano aquele que age com violação do dever de cuidado. A ré não nega a culpa pelo acidente de trânsito. As lesões corporais sofridas pelo autor, com incapacidade para o trabalho por cerca de 60 dias, ensejam a reparação por danos morais, eis que evidente a violação de direitos da personalidade.
2 – Danos morais. Valor. redução. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve levar em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo-se as funções compensatórias e punitivas da reparação, observadas, ainda, a condição econômica das partes e a conduta do ofensor. O valor da compensação merece ser ajustado para melhor refletir as circunstancias do caso, especialmente a condição econômica da apelante. Devida, portanto, a redução para valor que melhor atenda à função compensatória da condenação e se adequa melhor à extensão dos danos e às peculiaridades do caso concreto.
3 – Recurso conhecido e provido em parte.

(f/j)